Tribunal: TJBA
Processo: 0501482-92.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501482-92.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ETEVALDO SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICÍPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.227/2013. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DESEMPENHADAS (GAD). BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO, PARA PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DO ADICIONAL, PELO PERÍODO EM QUE NÃO HAVIA SIDO IMPLEMENTADO O PAGAMENTO DA GAD. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor público municipal, que pleiteia o recebimento do adicional de periculosidade previsto na Lei Municipal nº 1.227/2013, em cumulação com a Gratificação por Atividades Desempenhadas (GAD), ou, subsidiariamente, o pagamento retroativo do adicional de periculosidade, referente ao período anterior à implementação da referida gratificação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se há direito à cumulação do adicional de periculosidade e a GAD, considerando o alegado bis in idem; e estabelecer se o adicional de periculosidade é devido, retroativamente, ao período anterior ao início do pagamento da GAD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial concluiu pela identidade de fatos geradores do adicional de periculosidade (AP) e da Gratificação por Atividades Desempenhadas (GAD), uma vez que ambos decorrem do exercício de atividades perigosas, classificadas na NR-16, Anexo 3, sendo, portanto, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem. 4. A jurisprudência desta Corte reitera a impossibilidade de cumulação de vantagens de igual fato gerador. 5. Com relação ao pedido subsidiário, é assegurado o direito ao adicional de periculosidade no período anterior ao pagamento da GAD, com base no art. 7º, XXIII, da CF/88, bem como na aplicação supletiva da NR-16 do Ministério do Trabalho, diante da inércia do Município em regulamentar a matéria. 6. A omissão administrativa permite a intervenção judicial, conforme entendimento ratificado em precedentes como o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 144, § 8º; Lei Municipal nº 1.227/2013, arts. 178 a 180; NR-16 do Ministério do Trabalho, Anexo 3; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0501402-31.2017.8.05.0137, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 03/11/2023; TJ/BA, Apelação Cível nº 0502260-62.2017.8.05.0137, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 24/05/2023; TJ/BA, Apelação Cível nº 0502264-02.2017.8.05.0137, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 05/07/2023; IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Primeira Câmara Cível/TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501482-92.2017.8.05.0137, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, tendo como Apelante ETEVALDO SOUZA DO NASCIMENTO, sendo Apelado o MUNICÍPIO DE JACOBINA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .